Tribunal: STF
Processo: RHC 53253
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Habeas corpus. Revogação de prisão decorrente de pronúncia. - Tribunal que não reconheceu o requisito dos bons antecedentes. Inexistência de constrangimento ilegal. Decisão que se ajusta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - Recurso não provido.